Tribunal: TJDFT
Processo: 0703097-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0703097-24.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO PAN S.A AGRAVADO: JOSE DO BONFIM SILVA SOUZA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pelo Banco Pan S.A., contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras/DF, que, no curso do cumprimento de sentença, determinou o bloqueio via SISBAJUD de valores suficientes para satisfação da execução, nos termos do art. 537 do CPC. O Agravante sustenta, em síntese, que a decisão recorrida impõe uma multa excessiva e desproporcional, resultando em enriquecimento sem causa da parte exequente, contrária à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. Alega que a multa aplicada supera consideravelmente o valor da obrigação principal e requer a redução proporcional da penalidade com base nos arts. 412 e 413 do Código Civil. Afirma, ainda, que há risco de dano irreparável, uma vez que a execução e levantamento dos valores bloqueados podem comprometer significativamente sua capacidade financeira e administrativa, sendo de difícil reversão em caso de eventual provimento do recurso. Diante disso, o Agravante formula pedido de concessão de efeito suspensivo, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, a fim de evitar a imediata transferência e levantamento dos valores bloqueados até o julgamento final do agravo. Intimado, o Agravado apresentou contrarrazões, argumentando que a multa cominatória foi fixada com o objetivo de assegurar o cumprimento da decisão judicial e que eventual revisão do valor deve ocorrer apenas na fase de execução, não sendo cabível a concessão de efeito suspensivo. É a síntese do necessário. Decido. A antecipação da tutela recursal no agravo de instrumento, prevista no artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, revela a possibilidade de o relator conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, total ou parcialmente, a tutela antecipada da pretensão recursal, garantindo a efetividade da decisão enquanto se aguarda o julgamento definitivo do agravo. A norma descrita na lei processual civil tem como alvo principal evitar que a demora na tramitação do recurso cause prejuízos irreparáveis à parte recorrente, impedindo que o direito seja frustrado antes da análise definitiva pelo tribunal. Para a obtenção da tutela de urgência na ação principal, faz-se necessário que a parte demonstre a presença simultânea de dois requisitos essenciais, previstos no artigo 300 do CPC, que regula a tutela provisória de urgência, quais sejam: a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Impõe-se, no caso, a análise conjunta desses pressupostos, eis que a ausência de um deles impede a concessão da medida antecipatória. Some-se a isso a previsão segundo a qual, em casos excepcionais, a tutela antecipatória pode ser negada caso o magistrado vislumbre risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão. No caso em tela, não foi colacionada ao presente recurso a cópia da decisão guerreada. Todavia, consultado os autos do processo que tramita no primeiro grau, observo que o valor total executado, o qual teve como lastro a multa aplicada, foi de R$ 49.210,24. O agravante, por sua vez, afirma que o valor ocasiona o enriquecimento sem causa da recorrida, apontando ser valor excessivo. Entretanto, em nenhum momento impugna a afirmação de que houve a recalcitrância de descumprimento da ordem judicial, limitando-se a buscar a redução do valor. A jurisprudência do STJ consolidou o entendimento, por meio de sua Corte Especial, segundo o qual a imposição de multa por descumprimento de ordem judicial tem por finalidade precípua demonstrar à parte que resiste ao comando judicial, que haverá consequências em relação à postura desafiadora. Confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA PERIÓDICA (ASTREINTES). VALOR ACUMULADO DA MULTA VENCIDA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REGRA ESPECÍFICA NO CPC/2015. DESESTÍMULO À RECALCITRÂNCIA. REDUÇÕES SUCESSIVAS. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO PRO JUDICATO CONSUMATIVA. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sedimentou-se, sob a égide do CPC/1973, no sentido da possibilidade de revisão do valor acumulado da multa periódica a qualquer tempo. No entanto, segundo o art. 537, § 1°, do CPC/2015, a modificação somente é possível em relação à 'multa vincenda'. 2. A alteração legislativa tem a finalidade de combater a recalcitrância do devedor, a quem compete, se for o caso, demonstrar a ocorrência de justa causa para o descumprimento da obrigação. 3. No caso concreto, ademais, ocorreu preclusão pro judicato consumativa, pois o montante alcançado com a incidência da multa já havia sido reduzido por meio de decisão transitada em julgado. 4. Embargos de divergência conhecidos e não providos. (EAREsp n. 1.766.665/RS, relator Ministro Francisco Falcão, relator para acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, julgado em 3/4/2024, DJe de 6/6/2024.) A meu sentir, o valor executado, que não chega a R$50 mil, não tem o condão de enriquecer a exequente. Ao revés, entendo que um valor inferior a este, não traria qualquer incômodo à instituição financeira do porte da recorrente no que se refere ao descumprimento do comando judicial. A finalidade da multa diária por descumprimento de ordem judicial está devidamente cumprida na hipótese, razão porque afasta-se a plausibilidade do direito apta a atrair os efeitos positivos da antecipação da tutelar recursal. Ante o exposto, indefiro a concessão do efeito suspensivo. Ao agravado. Publique-se. Intime-se. Brasília, 4 de fevereiro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator